Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA em face à decisão da Vara Cível do Guará, que fixou os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova. No ato de interposição do recurso, o agravante não apresentou o comprovante do preparo e requereu gratuidade de justiça. Tendo em vista que indícios que não fizesse jus ao benefício, abriu-se a oportunidade para que o recorrente comprovasse a hipossuficiência ou sanasse a irregularidade, no entanto não se manifestou (ID 16635560 e 16452056). Sobreveio o indeferimento do pedido de gratuidade e concessão de prazo para que o agravante recolhesse o preparo. No entanto, mais uma vez, o prazo transcorreu in albis (ID 17366414 e 17743005). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No presente caso, o agravante afirmou requereu o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido e concedido prazo para que realizasse o preparo. No entanto, não se manifestou. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator